Tribunal: TJSP
Processo: 1002866-09.2021.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível - Ação rescisória de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária ao argumento de culpa da vendedora - Sentença de extinção do feito - Recurso dos autores -

Interesse de agir configurado - Documentos comprovam descumprimento de cláusulas contratuais pela vendedora, inviabilizando que os compradores construam no lote adquirido - Sentença anulada - Prosseguimento

Ementa:
Apelação cível - Ação rescisória de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária ao argumento de culpa da vendedora - Sentença de extinção do feito - Recurso dos autores -

Interesse de agir configurado - Documentos comprovam descumprimento de cláusulas contratuais pela vendedora, inviabilizando que os compradores construam no lote adquirido - Sentença anulada - Prosseguimento em causa madura com julgamento de mérito - Descumprimento da ré em suas obrigações contratuais de quitar os débitos condominiais, inviabilizando que os adquirentes tenham acesso ao terreno que adquiriram e nele construam - Ofensa à boa-fé objetiva, função social do contrato e deveres anexos - Não houve mora dos autores no negócio jurídico, sendo a postura da ré equivalente a uma cláusula potestativa pura, vedada em lei que priva o contrato de seus efeitos - Culpa da ré reconhecida - Possibilidade de rescisão a teor das Súmulas no 1 e no 2 deste E. TJSP e da Súmula no 543 do C. STJ - Precedentes -

Acolhimento da pretensão para declarar a resolução por culpa da ré, condenada a restituir 90% dos valores pagos, afastadas as despesas de uso e fruição porquanto se trata de lote não edificado, no qual os compradores não tiveram acesso à posse e uso, mais as verbas de sucumbência -

Sentença sem julgamento do mérito anulada; julgamento em causa madura - Recurso provido com julgamento de procedência dos pedidos autorais.